Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735097-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Espólio de Alceu Ezequiel Monteiro contra decisão do e. Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília - DF (processo 0053687-73) Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpridas as diligências, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator